Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1003742-04.2021.8.11.0000
RECORRENTE: FRANCISCO GONCALVES DE ARRUDA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, IV, C./C. 14, INCISO II AMBOS DO CP) – MATERIALIDADE COMPROVADA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL –– INDÍCIOS SUFICIENTES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.
Caberá ao Tribunal do Júri, em sua soberania, ouvindo o Recorrente e analisando todas as provas existentes, decidir sobre o fato.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003742-04.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 545.466.481-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX DA SILVA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, IV, C./C. 14, INCISO II AMBOS DO CP) – MATERIALIDADE COMPROVADA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL –– INDÍCIOS SUFICIENTES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

Caberá ao Tribunal do Júri, em sua soberania, ouvindo o Recorrente e analisando todas as provas existentes, decidir sobre o fato.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FRANCISCO GONÇALVES DE ARRUDA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal PJE no 0021741-20.2017.8.11.0002, que o pronunciou como incurso no delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, c./c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, por crime perpetrada contra a vítima
Alex da Silva dos Santos
.

Nas razões do recurso a defesa busca, em síntese, a reforma da decisão de pronúncia,
pugnando pela impronúncia,
por ausência de indícios suficientes de autoria, provas, ao argumento de que os depoimentos testemunhas são contraditórios e o reconhecimento realizado pela vítima está em desacordo com o que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões o Ministério Público pede o desprovimento da pretensão recursal (id. 78778970).

Em juízo de retratação, o Juízo da origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 78778973).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. José de Medeiro, é pelo
não-provimento
do recurso (id. 81036486).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de março de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 30/07/2017, por volta de 20h00, na Rua Antônio Paes de Barros, Quadra 16, Casa 08, Bairro Parque São João, em Várzea Grande, o recorrente
FRANCISCO GONÇALVES DE ARRUDA
tentou matar a vítima
Alex da Silva dos Santos
, somente não consumando seu intento homicida por motivos alheios à sua vontade.

Consta que o recorrente trabalha como serralheiro e alguns dias antes dos fatos em comento teve seus equipamentos de trabalho supostamente subtraídos pela vítima
Alex da Silva dos Santos
, razão pela qual
o recorrente mediante utilização de arma de fogo deferiu três disparos contra
Alex
, dos quais um atingiu a região da cabeça, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial acostado aos autos (id. ),
resultando em internação

na UTI por 22 dias, correndo risco de vida.

Em seguida o recorrente foragiu do local em seu veículo UNO vermelho Placa JYF2627.

Da impronúncia - Ausência de prova da autoria delitiva

O Recorrente
sustenta que não há nos autos provas suficientes de sua participação no crime doloso contra a vida da vítima
Alex da Silva dos Santos
, especialmente porque
os depoimentos testemunhas são contraditórios e o reconhecimento realizado pela vítima está em desacordo com o que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal.

No entanto, o artigo 413 do
Código de Processo Penal aduz que para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime doloso contra a vida e de indícios de sua autoria, não se exigindo o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, que é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o Conselho de sentença.

No caso em comento, a materialidade do crime doloso contra a vida está demonstrada pelo boletim de ocorrência
no 2017.252370
;
prontuário médico (fls. 29/46 PJe); laudo de lesão corporal no 1.1.02.2017.108541-01 (fls. 47/54 PJe);

laudo complementar sobre lesão corporal no. 1.1.02.2017.113607-01 (fls. 76/79 PJe); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fl. 80 PJe); pelos depoimentos colhidos em fase extrajudicial e judicial.

Com relação à autoria delitiva, não obstante a defesa sustente que não há provas que apontem que o recorrente

tenha sido o autor do crime doloso contra a vida, na forma tentada, vislumbra-se que o material probatório é vasto, porquanto a vítima esclarece em seu depoimento perante a autoridade policial:

“(...)
QUE no dia 30/07/2017, cheguei na casa da minha mãe, por volta das 17:00 horas, como tinha tijolo pra fora do muro da casa, que não tinha sido recolhidos, peguei um carrinho de mão e resolvi recolher. Quando terminei dei tchau para a minha mãe e meu padrasto e fui para minha casa, que fica a três casas da casa da minha mãe. Quando cheguei na minha casa, estava abrindo a porta quando escutei alguém chamando o meu nome, virei para saber quem era, nisso vi o meu vizinho, que tem uma Serralheria (sem nome) com uma arma apontada na minha direção. Que não vi mais nada, pois fui atingido na cabeça com três disparos de arma de fogo. Logo a minha mãe, que mora perto, juntamente com meu padrasto chegaram e me deram socorro. Que falaram para minha mãe que um uno vermelho, 4 portas, velho, estava no local e o proprietário após ter me atingido, saiu em disparada. Que no momento eu não pude dizer nada, pois estava em choque e muito ferido. Que tem um dia que sai do hospital, sendo que fiquei internado por 21 dias, inclusive em coma. Que duas munições me atingiram de raspão e a terceira está alojada no meu cérebro, sem poder ser retirada. Questionado qual o motivo do vizinho ter tentando contra a sua vida, respondeu: eu, antes de ter sido atingido, fazia uso de entorpecente, nisso eu peguei o compressor do meu vizinho, na frente da sua serralheria, vendi para comprar drogas, o meu vizinho ficou sabendo, ficou furioso, registrou BO, foi na minha casa tentar me bater, falou para mim e para a minha mãe que iria me matar. Que o meu vizinho, assim que descobriu, foi a minha casa, momento em que eu estava dormindo, ainda me deu uns tapas por eu ter furtado o seu compressor. Que na minha casa é muito fácil a entrada, pois a porta está estourada e assim fica só encostada. Que a minha casa só tem uma porta, é um cômodo, com banheiro fora de casa. Como praticamente, acabei de sair do hospital, não me sinto bem para continuar; Nada mais disse (...).” (sic).

Por sua vez, a testemunha
Angelita Arthur Fernandes, que anotou a placa do veículo em que o autor do crime ingressou após praticar o delito, compareceu na delegacia, oportunidade em que prestou o depoimento que segue transcrito:

“(...)
QUE na data dos fatos morava no mesmo terreno da casa do ALEX; QUE, quando estava levando um prato com comida para ALEX ouviu alguns disparos de arma de fogo, não sabendo dizer quantos disparos escutou,
e em seguida
se aproximou do local onde ALEX estava e viu ele deitado ensanguentado
; QUE, saiu correndo para chamar a mãe do ALEX que morava próxima ao local
e nesse momento
conseguiu ver o carro que o suspeito estava, pois após esse efetuar os disparos saiu andando bem devagar
, dando tempo da depoente anotar a placa do veículo; QUE, a placa que anotou como sendo a do veículo utilizada pelo suspeito é JYF 2627; QUE, não conseguiu ver quem era a pessoa que estava dirigindo o veículo
, nem mesmo quantas pessoas estavam dentro do carro, conseguindo apenas dizer que o carro era um FIAT UNO, COR VERMELHA, QUATRO PORTAS; QUE, após ALEX ser alvejado correu para chamar a mãe dele e aviso posteriormente que teria anotado a placa do carro utilizado pelo suspeito, porém passados a data dos fatos a depoente não lembrava onde teria anotado e por isso não forneceu anteriormente a placa para a senhora NEUSA; QUE, mudou da casa que residia na data dos fatos perdendo o contato com a senhora NEUSA (mãe do ALEX) e só agora, por um acaso, encontro/com a NEUSA na rua e ela a trouxe para esta delegacia para prestar o depoimento; QUE, ouviu dizer que quem efetuou os disparos foi o serralheiro que morava no mesmo bairro que a mãe do ALEX e que também era seu vizinho na data dos fatos, porém não conseguiu ver se era ele quem estava dentro do carro o qual anotou a placa, apenas sabe dizer que esse tem dois veículos e um dele é um Fiat uno de cor vermelha; Nada mais disse (...).”(sic) (fls. 73/74 PJ)

Desse modo, embora a defesa sustente que não existem provas acerca da autoria do crime, tal tese não se mostra convincente para o seu acolhimento nesta fase processual, não isentando o recorrente das acusações que lhe foram feitas.

Deveras, a impronúncia cabe apenas nos casos em que comprovada, de plano, a ausência de elementos probatórios mínimos da autoria e não se convencendo, o magistrado, da materialidade do fato, o que
in casu
não se constata; deve, pois, o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Assim, nesta fase processual evidenciar os argumentos sustentados nas razões recursais, tratando-se de causa a exigir trabalho minucioso, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência a Carta Constitucional investiu o Conselho de Sentença, nos termos do seu artigo 5o, XXXIII, alínea “d”.

A manutenção da pronúncia significa, pois, somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo exame em plenário, ocasião própria para a ampla discussão acerca dos fatos imputados ao recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

1
. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
.

3. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. In casu, o Tribunal de origem concluiu, contrariamente ao que registrado na decisão de pronúncia, que não havia indícios para a configuração das qualificadoras atinentes ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe.

5. Relato acusatório que dá conta de que os acusados, visando assegurar a exclusividade do patrocínio do tráfico de drogas, efetuaram disparos em direção à residência onde estavam as vítimas, com menção expressa a elementos de prova indicativas de que os réus teriam, em tese, cometido os delitos de homicídio tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, não se revelando despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação da suposta prática do tipo descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 6. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário. 7. Recurso provido.” (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)(destacamos).

Portanto, caberá ao Tribunal do Júri, em sua soberania, ouvindo o Recorrente e analisando todas as provas existentes, decidir sobre o fato.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo incólume a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021